Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Restauração de autos. Citação por edital. Esgotamento dos meios. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da citação por edital.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital configura medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devendo constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu.
4. Não houve consulta de endereço a nenhum sistema disponível no Tribunal, e não se insurgiu o Distrito Federal do indeferimento de pedido formulado nesse sentido, de modo que, não demonstrada a impossibilidade de localização do réu, descabido o deferimento de citação por edital.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; AgInt no AREsp 1.346.536/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2019. TJDFT, AGI 0719039-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/6/2024; AGI 0735447-70.2022.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022.